Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-74.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001747-74.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (EMBARGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), AMERICO LAMBERTI - CPF: 505.204.588-34 (EMBARGANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), Alexandre Isernhagen (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NULIDADE DE ALGIBEIRA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0001747-74.2017.8.11.0044

EMBARGANTE: AMÉRICO LAMBERTI.

EMBARGADA: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
AMÉRICO LAMBERTI
, contra Acórdão de ID n. 238080684 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Embargante.

Em suas razões, o Embargante
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
,

aduz a ocorrência de omissão, conquanto
“À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSSESSÓRIA (05/06/2017), PORTANTO, A APELANTE NÃO MAIS ERA PROPRIETÁRIA OU SEQUER POSSUIDORA DO IMÓVEL DEFENDIDO PORQUANTO JÁ TINHA OPERADO A EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO POSSUÍA LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DESTE LITÍGIO.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Conforme relatado, cinge-se a insurgência Recursal,
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
, à omissão no que se refere
À SUPOSTA

ILEGITIMIDADE ATIVA
da Embargada, porquanto a área, objeto do litígio teria sido adjudicada no ano de 2015, antes da propositura do Interdito no ano de 2017.

Compulsando os autos, e
sem adentrar no mérito da questão
, verifica-se que a

tese suscitada pelo Recorrente, tanto na ação de origem, quanto do Recurso de Apelação diverge daquela ora apresentada e somente fora trazida para análise quando o Recurso já estava posto para julgamento e em sede destes

Embargos de Declaração, quando já julgados, inclusive, Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente quando do Julgamento da Apelação, sem que houvesse, nas duas peças recursais, qualquer manifestação sobre o tema, configurando indevida inovação recursal e Preclusão Consumativa.

Por oportuno, colaciona-se o pedido dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente em 23 de maio do corrente ano, em ID n. 215994685 vejamos:

“DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer que sejam:

a) Admitidos e processados os embargos declaratórios com efeitos infringentes para fins de sanar a omissão, manifestando expressamente sobre a prova pericial carreada nos autos, indicando os motivos que levaram para não considerar as razões do laudo pericial nos termos do art 479 do CPC e que fatalmente modificará os termos do acórdão questionado;”

Portanto, inviável a abertura da
quaestio
trazida pela parte Recorrente, mesmo que se trate, repriso, mais uma vez, sem adentrar ao mérito, de
SUPOSTA
alegação de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública.

Sobre o tema, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Revisão do valor da multa diária já reduzida em decisão anterior não recorrida. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa.

2. À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. A revisão da matéria, em relação ao trânsito em julgado da decisão que determinou o fornecimento do medicamento e quanto à preclusão em razão de existência de recursos anteriores em que já reduzida a multa implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Do mesmo modo, a revisão do valor da multa dependeria de revisão dos fatos e provas, salvo se manifestamente desproporcional, o que não é o caso.

Agravo improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.526.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) - Grifei.”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Impossibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.075.009/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob o fundamento de que "juízo de retratação está restrito à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR (Tema 69)". Todavia, nas razões recursais, a parte recorrente se limita a afirmar que "o juízo de retratação não impede o conhecimento de ofício da aplicação da prescrição quinquenal, uma vez que a egrégia Corte Regional estava a reformar um julgado seu, estando, portanto, o processo ainda na esfera da instância ordinária, sendo proferido novo acórdão, agora em harmonia ao precedente qualificado da instância extraordinária".

2. A fundamentação utilizada pela Corte a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na motivação.

3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) - Grifei.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REGRA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4º, E 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.

2. As matérias já enfrentadas por decisão com trânsito em julgado se submetem à preclusão consumativa, ainda que se tratem de questões de ordem pública, sendo vedado, por esse motivo, a sua rediscussão.

3. A desconstituição da convicção formada - a respeito da ausência de inconsistências nos cálculos periciais - demandaria o reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto no enunciado sumular n. 7 desta Casa.

4. Este STJ tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

5. É impossível acolher o pedido de incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, considerando que o recurso interposto neste momento processual é o agravo interno, e não os embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) - Grifei.”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO DECLARADA NA ORIGEM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão de fls. 283-289, e-STJ.

2. Nada de novo foi trazido aos autos, apenas a insatisfação da parte com os julgados antecessores. O tema foi tratado às fls. 156, e-STJ, não configurando, pois, ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC.

3. Os Embargos de Declaração só excepcionalmente ensejam efeitos infringentes. Não é o caso dos autos. O embargante pretende revitalizar a discussão acerca do mérito da demanda, objeto de Recurso Especial nem sequer admitido pela origem.

4. Embargos de Declaração rejeitados

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.881.653/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.) - Grifei.”

Ainda nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO.IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 7º, §3º, DA LEI 12.016/09 E SÚMULA 405 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Apelação Cível, Nº 50170112620228210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 09-02-2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À BENESSE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSAO. - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - Hipótese em que os embargos de declaração foram opostos contra a decisão que deferiu o pedido de AJG retroativamente. - Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada à luz dos documentos, provas e fatos trazidos pelas partes, não se está frente à omissão ou erro material, mas frente à hipótese de revisão/rejulgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto os embargos de declaração não se prestam a esse fim. - Vedado impor à parte beneficiária da AJG o reembolso de despesas processuais. - Não há falar em restituição de valores porque, nas ações ajuizadas até 14/06/2015, as pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento das custas processuais, emolumentos e despesas relativas a conduções de oficiais de justiça, ressalvado eventual reembolso à parte vencedora, que não é o caso dos autos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, Nº 70085545879, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 28-03-2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A arguição de tese não apresentada no momento oportuno configura inovação recursal, o que é vedado por lei. (TJMT - AgR, 169298/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 22/12/2014).”

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROCEDÊNCIA - INDEFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão, logo não se conhece do apelo que não ataca de forma lógica a tese decisória e limita sua insurgência a questões que não foram objeto da sentença, o que revela inadmissível inovação recursal. (TJMT - Ap, 80548/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/02/2015, Data da publicação no DJE 23/02/2015)”

Ainda que assim não fosse,
AINDA SEM ENTRAR NO MÉRITO DA QUESTÃO TRAZIDA
, a arguição tardia da matéria, notadamente após a ciência do resultado desfavorável de mérito, corresponde à chamada nulidade de algibeira, que é quando a parte, ciente de
SUPOSTA
invalidade ou irregularidade processual, opta por não se manifestar imediatamente e, ao invés, guarda essa informação para usá-la em momento mais conveniente, geralmente quando uma decisão desfavorável é proferida. Tal viola os princípios da boa-fé processual e da lealdade, o que vai de encontro às normas fundamentais do processo civil, notadamente o art. 5º do CPC, o que enseja o seu não conhecimento em sede de apelação.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não guardam correlação com o decidido nos autos.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.

3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Com essas considerações, com fundamento na
INOVAÇÃO RECURSAL, PRECLUSÃO TEMPORAL E NULIDADE DE ALGIBEIRA, REJEITO
os Embargos opostos.

Pari passu
, registra-se que a interposição de eventual Recurso manifestamente inadmissível ou com fins protelatórios é passível de multa, conforme disposto no art. 1.021, § 4º e no art. 1.026, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024